Tribunal: TJDFT
Processo: 0733020-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INATIVIDADE. AUTORA GESTANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, a autora comprovou que estava na fase final da gestação quando foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde estava inativo, a despeito do regular adimplemento.
3. Descabida a alegação do agravante/réu no sentido de que o plano contratado não engloba o plano de saúde Gama Saúde, uma vez que na carteirinha da autora está claramente explícita a estampa da marca Gama Saúde.
4. Mesmo que a atuação do plano Gama Saúde seja suplementar à rede do agravante (Ceam Brasil), como alegado nas razões recursais, ainda assim há a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, consoante se extrai do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O risco de dano está evidenciado no fato de que a gestação da autora estava na fase final, uma vez que a tutela antecipada foi concedida em 08/07/2024 e a data provável do parto era 08/08/2024. Neste cenário, sabendo-se que não se pode precisar com exatidão a data de início de trabalho de parto, o risco de dano pode ser aferido pela certeza de que a gestação da autora já estava próxima de seu termo final.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.